Tribunal: STF
Processo: ARE 1315221
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A – SUPERVIA (fl. 1, Vol. 13).
    Em suma, pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que a “concessionária do serviço público de transporte coletivo por trens (…) adote medidas para evitar pregações religiosas dentro dos vagões, de forma a garantir o sossego no transporte dos demais usuários, bem como a liberdade religiosa daqueles que não querem participar, seja porque não julgam oportuno e conveniente, seja porque não compartilham da mesma religião” (fl. 3, Vol. 8).
    Alega a existência de lesão a interesses da coletividade consumidora do serviço de transporte público ferroviário prestado pela SUPERVIA, consistente na utilização, por líderes de organizações religiosas evangélicas, de vagões ferroviários para a realização de cultos e pregações religiosas, com a utilização de instrumentos musicais, gritarias e até ofensas àqueles que comungam de outra fé.
    Aduz que, embora tenha proposto à SUPERVIA a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, não logrou êxito, tendo em vista que a concessionária “sequer respondeu aos últimos dois ofícios a ela encaminhados” (fl. 9, Vol. 1).
    Destaca que as reclamações dos usuários registram que os pregadores fazem uso dos vagões sob o beneplácito da concessionária, que não toma qualquer providência a fim de cessar tais abusos.
    Requereu “a concessão de medida liminar sem oitiva da parte contrária para: 1) que seja retirado os instrumentos musicais, aparelhos de sons e microfones de passageiros que os utilizem durante o transporte e se recusem a interromper sua utilização; 2) que os equipamentos sejam acautelados com o maquinista e devolvidos no final da viagem; 3) que sejam interrompidos os atos praticados por passageiros que consistam em pregação religiosa em tom elevado; 4) solicitação da força policial militar para que as medidas acima sejam implementadas, caso ocorra algum tipo de dificuldades; 5) manter fiscais a postos para execução das medidas acima listadas; 6) colocar avisos em suas bilheterias e trens, em local visível, comunicando ao publico a proibição da realização das praticas acima enumeradas, informando acerca da possibilidade da condução coercitiva pela autoridade policial” (fl. 1, Vol. 3).
    Ao final, requer a confirmação dos “pedidos formulados em caráter liminar” e “a condenação dos demandados, em danos materiais e morais causados aos consumidores individualmente considerados” (fl. 1, Vol. 3).
    O Juízo de primeiro grau concedeu a antecipação dos efeitos da tutela nos termos postulados na inicial, sob pena de multa diária no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fl. 2, Vol. 3).
    Interposto Agravo dessa decisão, foi parcialmente provido, para determinar “que o réu providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a colocação de avisos em suas bilheterias e trens, em local visível, comunicando ao público a proibição da realização daquelas práticas, informando, inclusive, sobre a possibilidade de cessação coercitiva, pela autoridade policial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)” (fl. 61, Vol. 1).
    Na sequência, o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, “para o fim de, confirmando a tutela antecipada, nos termos em que foi mantida pelo V. Acordão de fls. 557/561, condenar a empresa ré a providenciar a colocação de avisos em suas bilheterias e trens, comunicando ao público a proibição da realização de cultos religiosos, em qualquer forma de manifestação, em seus vagões, informando, inclusive, sobre a possibilidade de cessação coercitiva, pela autoridade competente, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, no prazo de 30 (dias) deverá adequar os referidos avisos, aumentando o seu tamanho gráfico e utilizando cores chamativas de modo a torná-los mais visíveis que aqueles já determinados na antecipação de tutela, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fls. 10-11, Vol. 3).
    Em sede de apelações interpostas por ambas as partes, foram monocraticamente desprovidos no TJRJ nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Vol. 9):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE RELIGIOSA. CULTOS EM VAGÕES DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
    Preliminares que se rejeitam. Impossibilidade jurídica do pedido decorre de vedação expressa no ordenamento jurídico na obtenção da tutela jurisdicional. Falta de interesse não configurada, considerando a necessidade do provimento jurisdicional. Ilegitimidade passiva não demonstrada, já que se insere nas atribuições da concessionária a fiscalização e prestação de serviços públicos adequados. 
    No mérito, a liberdade religiosa e de crença é direito fundamental e como tal, não possui caráter absoluto. Entendimento da doutrina e jurisprudência, em especial do Pretório Excelso. Não predominância da liberdade religiosa sobre a prestação de serviços públicos adequados. Pretensão do Ministério Público que objetiva a fiscalização interna e a emissão de avisos sonoros. Procedimentos já adotados pela concessionária, conforme conclusão do laudo pericial. Decisão de tutela que já se estabilizou pelo tempo. Multa fixada de forma proporcional e razoável, além de possibilidade de sua revisão quando da execução. Pequeno reparo na sentença, quanto a condenação em honorários, eis que o E. STJ, já pacificou que os mesmos não são devidos em ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Recursos conhecidos, sendo improvido o ministerial e provido, parcialmente, o da concessionária, para excluir a condenação em honorários.”
    Dessa decisão as partes interpuseram Agravos Regimentais, os quais foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Vol. 13):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE RELIGIOSA. CULTOS EM VAGÕES DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
    Preliminares que se rejeitam. Impossibilidade jurídica do pedido decorre de vedação expressa no ordenamento jurídico na obtenção da tutela jurisdicional. Ilegitimidade passiva não demonstrada, já que se insere nas atribuições da concessionária a fiscalização e prestação de serviços públicos adequados. 
    No mérito, a liberdade religiosa e de crença é direito fundamental e como tal, não possui caráter absoluto. Entendimento da doutrina e jurisprudência, em especial do Pretório Excelso. Não predominância da liberdade religiosa sobre a prestação de serviços públicos adequados. Pretensão do Ministério Público que objetiva “não a redução de reclamações por conta da realização de cultos nos vagões, mas sim o fim deste tipo de prática”. Impossibilidade de impedir a ocorrência do ilícito. Multa fixada de forma proporcional e razoável, além de possibilidade de sua revisão quando da execução. Precedentes do E. TJRJ. Condenação em honorários advocatícios que não é possível, diante de recente entendimento do E. STJ, de que os mesmos não são devidos em ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Recursos conhecidos e improvidos, na forma do voto do Desembargador Relator.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram, igualmente, rejeitados (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 20), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A. - SUPERVIA sustenta violação ao art. 5º, VI, da Constituição e ao princípio da proporcionalidade, pois:
    (a) “a vedação de qualquer forma de manifestação religiosa é claramente excessiva, na medida em que restringe, em máximo grau, a liberdade religiosa dentro dos trens da Recorrente” (fl. 8, Vol. 20); 
    (b) “as pregações fazem (…) parte da história do transporte ferroviário fluminense, ocorrendo praticamente desde o início da prestação deste serviço, a despeito de hoje em dia serem muito menos frequentes do que antigamente” (fl. 11, Vol. 20);
    (c) “o que pretende o Ministério Público é, justamente, restringir o direito dos evangélicos – ou de outros religiosos – de divulgarem a sua fé por meio da realização de cultos no interior dos vagões da SuperVia” (fl. 11, Vol. 20);
    (d) “a restrição ao direito de realização de cultos e de divulgação da fé evangélica – ou qualquer outra – ofende (…) o teor literal do disposto no art. 5º, inciso VI, segundo o qual “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (fl. 12, Vol. 20);
    (e) “a liberdade de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos” (fl. 12, Vol. 20);
    (f) “ao invés de simplesmente tutelar (...) direito ao sossego, a ação civil pública buscou a proibição de cultos religiosos, especialmente os evangélicos”, ou seja, “o Ministério Público atacou, desnecessariamente, (...) o direito à crença e manifestação religiosa, quando poderia, até com maior eficácia, ter buscado a proibição de manifestações ou atividades barulhentas de um modo geral” (fl. 13, Vol. 20); 
    (g) “o pedido de restrição aos cultos religiosos barulhentos, formulado pelo Ministério Público, não é necessário para proteger o sossego e a tranquilidade dos passageiros, uma vez que um pedido de restrição a qualquer atividade barulhenta seria menos ofensivo em relação ao princípio da liberdade de culto e mais eficaz em relação ao fim de proteger o sossego” (fl. 14, Vol. 20);
    (h) “a comunidade evangélica se sentiu ofendida com a proibição, lida nos cartazes espalhados nos trens e bilheterias da Recorrente, à realização de cultos religiosos, em qualquer forma de manifestação” (fl. 14, Vol. 20); e
    (i) a condenação imposta à recorrentes é duplamente desproporcional, pois “há outros meios menos ofensivos à liberdade religiosa e mais eficazes na prática para coibir a perturbação do sossego alheio”, bem como porque restringe “a liberdade religiosa dentro dos trens, até mesmo para manifestações religiosas tranquilas, em benefício de um número ínfimo e irrelevante de passageiros incomodados” (fl. 15, Vol. 20).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, por ausência de comprovação do preparo (Vol. 22).
    No Agravo, a parte agravante alega que “recolheu correta e tempestivamente todas as custas necessárias para a interposição do Recurso Extraordinário”. Destaca que o Tribunal de origem “deveria ter reconhecido uma insuficiência do preparo, já que as custas locais foram devidamente adimplidas, concedendo-se a oportunidade para complementação das custas” (fl. 1. Vol. 28).
    É o relatório. Decido. 
    Embora assista razão à agravante no que toca ao preparo recursal, a negativa de seguimento ao RE deve ser mantida, pelos fundamentos que a seguir enunciarei.
    A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos – políticos, filosóficos, religiosos – e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.
    A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que manteve nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, ao consagrar a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos.
    A abrangência do preceito constitucional é ampla, pois, sendo a religião o complexo de princípios que dirigem os pensamentos, ações e adoração do homem para com Deus, deuses ou entidades, acaba por compreender a crença, o dogma, a moral, a liturgia e o culto, bem como o direito de duvidar, não acreditar ou professar nenhuma fé, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus.
    A coerção à pessoa humana, de forma a constrangê-la a renunciar sua fé ou obrigá-la a professar determinada crença, representa o desrespeito à diversidade democrática de ideias, filosofias e à própria diversidade espiritual, pois a proclamação constitucional da liberdade religiosa é a verdadeira consagração de maturidade do reconhecimento à liberdade de pensamento e livre manifestação de expressão, como salientado por THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI (Princípios gerais de direito público. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966. p. 253), garantindo-se a ideia fundamental de tolerância religiosa e a vedação a qualquer tipo de imposição estatal.
    A plena liberdade religiosa deve assegurar o respeito à diversidade dos dogmas e crenças, sem a hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais, que vem acarretando tantos sofrimentos desde as cruzadas e guerras santas até os atos de terrorismo em nome da fé. O respeito à fé alheia ou a ausência de qualquer crença religiosa é primordial para a garantia de segurança de nossa própria fé, pois a verdadeira liberdade religiosa consagra a pluralidade, como bem lembrado por THOMAS MORE em sua grande obra, ao narrar que “as religiões, na Utopia, variam não unicamente de uma província para outra, mas ainda dentro dos muros de cada cidade, estes adoram o Sol, aqueles divinizam a Lua ou outro qualquer planeta. Alguns veneram como Deus supremo um homem cuja glória e virtudes brilharam outrora de um vivo fulgor”.
    O respeito a esse direito fundamental consagrado como garantia formalmente prevista pelas diversas constituições democráticas, lamentavelmente, ainda, não se transformou em uma realidade universal, mas se mantém no campo da utopia como um mandamento fundamental, conforme também lembrado por THOMAS MORE: “os utopianos incluem no número de suas mais antigas instituições a que proíbe prejudicar uma pessoa por sua religião”.
    Assim, a Constituição Federal, ao consagrar a inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção à liberdade de culto e às suas liturgias (FRANCESCO FINOCCHIARO, Il fenomeno religioso. I rapporti trà Stato e Chiesa cattolica. I culti non cattolici. Manuale di diritto pubblico. Bolonha: Il Molino, 1994. p. 943-964). 
    O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas, bem como a ausência delas, e seus seguidores, mas jamais sua legislação, suas condutas e políticas públicas devem ser pautadas por quaisquer dogmas ou crenças religiosas ou por concessões benéficas e privilegiadas a determinada religião.
    O Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, mas, em face de sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade dos demais direitos fundamentais, entre eles, o princípio isonômico no tratamento de todas as crenças e de seus adeptos, bem como dos agnósticos e ateus.
    Enfim, embora a Constituição Federal indubitavelmente consagre a inviolabilidade de liberdade de crença e de culto, esse direito fundamental admite limitações, levando-se em consideração os direitos fundamentais dos cidadãos não praticantes da religião, dos ateus, bem como o local aonde esse direito pode ser exercitado. 
    Com efeito, “não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição” (MS 23452, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/2000)
    No mesmo sentido, em demanda em que se discutia a legitimidade de recusa de pais veganos em vacinarem seus filhos por motivo de convicção filosófica, esta CORTE decidiu que “é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina (…) registrada em órgão de vigilância sanitária”, pois “nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites em outros direitos e valores constitucionais” (ARE 1.267.879, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2021).
    No caso, a forma como o direito à liberdade religiosa está sendo exercido, dentro de vagões de trem, com o uso imoderado de microfones, instrumentos musicais e gritarias, não encontra guarida na jurisprudência desta CORTE, que não ampara o proselitismo religioso, que tem por objetivo a conversão de determinada pessoa para que adira a uma religião. Vejamos:
    “EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988, QUE DIZ: "§ 1º - É VEDADO O PROSELITISMO DE QUALQUER NATUREZA NA PROGRAMAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA". ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA INFRINGE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISOS VI, IX, E 220 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. 
    1. Para bem se conhecer o significado que a norma impugnada adotou, ao vedar o proselitismo de qualquer natureza, nas emissoras de radiodifusão comunitária, é preciso conhecer todo o texto da Lei em que se insere.
    2. Na verdade, o dispositivo visou apenas a evitar o desvirtuamento da radiodifusão comunitária, usada para fins a ela estranhos, tanto que, ao tratar de sua programação, os demais artigos da lei lhe permitiram a maior amplitude e liberdade, compatíveis com suas finalidades.
    3. Quis, portanto, o artigo atacado, tão-somente, afastar o uso desse meio de comunicação como instrumento, por exemplo, de pregação político-partidária, religiosa, de promoção pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos sectarismos e partidarismos de qualquer ordem.
    4. Ademais, não se pode esquecer que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis.
    5. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso de constitucionalidade e legalidade, nas instâncias próprias, verificar se ocorreu, ou não, com o proselitismo, desvirtuamento das finalidades da lei. Por esse modo, poderão ser coibidos os abusos, tanto os das emissoras, quanto os do Poder Público e seus agentes.
    6. Com essas ponderações se chega ao indeferimento da medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais aprofundado, se declare a constitucionalidade, ou inconstitucionalidade, da norma em questão.
    7. Essa solução evita que, com sua suspensão cautelar, se conclua que todo e qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a pregação, por maior que seja o favorecimento que nela se encontre.
    8. Medida Cautelar indeferida.” (ADI 2566-MC, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/2/2004)
    A pretexto de proteger a livre manifestação religiosa, a recorrente, na verdade, permite uma espécie de abuso de direito fundamental, ao defender que, em ambiente inapropriado (vagões de trem), as pessoas sejam forçosamente submetidas à pregação religiosa. 
    Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem, conforme se verifica dos seguintes trechos extraídos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 6, Vol. 13):
    “Conforme pontuado na decisão atacada, não há que se falar em predominância do princípio da liberdade religiosa e a prestação de serviços públicos. Inegável que o direito de liberdade religiosa é assegurado expressamente pela Constituição da República. 
    Embora assegurado expressamente, não é possível esse direito ser exercitado de maneira ampla e irrestrita, já que é pacífico que os direitos fundamentais não possuem natureza absoluta. Com efeito, direito absoluto é uma contradição em termos. Mesmo os direitos fundamentais sendo básicos, não são absolutos, na medida em que podem ser relativizados. 
    Primeiramente, porque podem entrar em conflito entre si – e, nesse caso, não se pode estabelecer a priori qual direito vai “ganhar” o conflito, pois essa questão só pode ser analisada tendo em vista o caso concreto. E, em segundo lugar, nenhum direito fundamental pode ser usado para a prática de ilícitos. Então – repita-se – nenhum direito fundamental é absoluto.
    Assim, o direito a liberdade religiosa admite restrições que é admitida quando compatível com os ditames constitucionais e quando respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo a jurisprudência alemã, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da proporcionalidade – que se subdivide nos subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito – é parâmetro de controle das restrições levadas a cabo pelo Estado em relação aos direitos fundamentais dos cidadãos.
    O culto realizado em vagões de trem não pode ser admitido, considerando que o mesmo viola inclusive, a liberdade religiosa dos demais usuários – não praticantes da religião – e até mesmo dos ateus. A Constituição da República garante a estes últimos, inclusive, o direito de não acreditarem em Deus. 
    (…)”
    Especificamente quanto ao local em que estão ocorrendo as pregações – vagões de trem – leia-se o teor do inciso VI do art. 5º da CF/1988:
    “VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;”
    Da leitura acima, verifica-se que a Constituição, ao garantir, na forma da lei, a proteção aos locais de culto, certamente se referiu a locais adequados para este fim, no âmbito do qual não se incluem os vagões de trem.
    Por esclarecedoras, citem-se as palavras do ilustre membro do Ministério Público Estadual nas contrarrazões apresentadas ao Agravo interposto pela SUPERVIA (Vol. 31):
    “Ao que parece, o constituinte, na árdua tarefa de garantir a plenitude e legitimidade de expressão religiosa em uma sociedade plural e aberta, assegurou o exercício de tais direitos, e transferiu ao legislador a tarefa de regulamentá-los. 
    No entanto, restringiu-os, desde logo, a locais apropriados, forma de permitir que fiéis e não fiéis possam ter, cada qual, respeitados os espaços de convivência. Não significa dizer, com isso, que as pregações estão circunscritas aos templos — até porque a permissão para realização em áreas públicas depende tão somente de prévia comunicação à autoridade competente (inciso XVI do art. 5º da CR/881) — e sim que a proteção constitucional à liberdade de crença se restringe a “locais adequados”. 
    Acaso não respeitada essa diretriz constitucional, o direito à manifestação religiosa que, em princípio, seria lícito, transmuda-se para abusivo, por colidir com os interesses de outros indivíduos que, igualmente, mereceram tutela estatal. O indicador seguro de que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto nos é fornecido pelo próprio capítulo I do título II da Constituição da República de 88 — “dos direitos e deveres individuais e coletivos” — elucidativo no sentido de que a eles se contrapõe o dever de observância a outros direitos previstos no ordenamento jurídico. 
    Na hipótese de liberdade de crença e religião, a intenção nítida do constituinte originário parece ter sido a de resguardar os locais de culto, tanto que concedeu aos templos imunidade tributária (art. 150, VI, “b”, CR/88). Estava, assim, protegida a opção religiosa dos cidadãos e garantido o exercício da atividade em locais apropriados, sem a interferência dos entes da Federação (art. 19, I, CR/88). 
    Essa moldura constitucional conduz o intérprete à conclusão de que os trens da Supervia, por óbvio, não se enquadram no que se pode considerar como “local minimamente adequado a pregações.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente